Tribunal: STJ
Processo: 0707538-53.2022.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2041926 - DF(2022/0377880-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
INTERES.
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PAGAMENTO
POR REQUISITÓRIOS SEPARADOS. INDIVISIBILIDADE DO CRÉDITO. VALOR DA
CONDENAÇÃO EM APURAÇÃO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É firme o entendimento do STJ segundo o qual, não é lícita a execução com base no
valor das execuções individuais, devendo os honorários sucumbenciais fixados em
ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito único e indivisível, sob
pena de afronta ao § 8o do
da Constituição Federal. Precedentes.
art. 100
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 94edf7a8-34e9-4fcf-b0b5-7d30b4fb966a

Documento eletrônico VDA55180384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 94edf7a8-34e9-4fcf-b0b5-7d30b4fb966a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2041926 - DF(2022/0377880-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
INTERES.
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PAGAMENTO
POR REQUISITÓRIOS SEPARADOS. INDIVISIBILIDADE DO CRÉDITO. VALOR DA
CONDENAÇÃO EM APURAÇÃO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É firme o entendimento do STJ segundo o qual, não é lícita a execução com base no
valor das execuções individuais, devendo os honorários sucumbenciais fixados em
ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito único e indivisível, sob
pena de afronta ao § 8o do
da Constituição Federal. Precedentes.
art. 100
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &
ASSOCIADOS contra a decisão que negou provimento ao recurso especial.
Os agravantes alegam que: a) "é inaplicável ao caso vertente o
eis que foi firmado nele o entendimento da impossibilidade de
Tema 1142/STF,
expedição de RPV’s fracionadas dos honorários, nada tendo sido decidido acerca do
direito à separação das verbas sucumbenciais de credores distintos" (fl. 200); b) "não
há falar em execução coletiva e tampouco em fracionamento do mesmo crédito
Documento eletrônico VDA54226906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:16
Código de Controle do Documento: c475bea2-3bbe-48fd-8c82-9c67046e4ffe

honorário fixado na fase pretérita. Diferentemente, a pretensão do presente apelo
extraordinário é a separação das verbas honorárias da fase do cumprimento de
sentença e da fase de conhecimento, a fim de que cada uma seja devidamente paga
ao seu respectivo
" (fls. 200-201); e c) "os honorários do cumprimento
credor/causídico
de
pertencem ao advogado que subscreveu a inicial do
sentença/execução
cumprimento de sentença, qual seja, o Dr. Severino Marques de Oliveira. Portanto,
deve ser expedido um requisitório em seu favor para fins de pagamento. Por outro
lado, quanto aos honorários da fase de conhecimento, a sua expedição deve ser em
nome da M de Oliveira Advogados & Associados, na forma do que autoriza o art. 85,
§15, do CPC" (fl. 201).
Impugnação oferecida às fls. 207-219.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, é firme o entendimento do STJ segundo o qual, não é lícita a
execução com base no valor das execuções individuais, devendo os honorários
sucumbenciais fixados em ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito
único e indivisível, sob pena de afronta ao § 8o do
da Constituição Federal.
art. 100
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA. ERRO NOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. PRECLUSÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDIVISIBILIDADE DO CRÉDITO.
RECURSO ESPECIAL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
VI - No tocante à verba honorária, verifica-se que o acórdão recorrido
encontra-se em consonância com o entendimento firmado perante esta
Corte Superior e pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.
1.309.081(Repercussão Geral - Tema 1.142), no sentido de que não é
Documento eletrônico VDA54226906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:16
Código de Controle do Documento: c475bea2-3bbe-48fd-8c82-9c67046e4ffe

lícita a execução com base no valor das execuções individuais,
devendo os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva ser
liquidados e executados como um crédito único e indivisível, sob pena
de afronta ao § 8o do
da Constituição Federal. Confira-se
art. 100
precedente desta Corte Superior: AgInt no
relator
REsp 1.934.202/DF,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
11/10/2021,
22/10/2021.
VII - Quanto ao ponto, confira-se o julgado do STF em repercussão
geral (Tema n. 1.142): RE 1.309.081 RG, relator(a): Ministro Presidente,
Tribunal Pleno, julgado em
Processo Eletrônico Repercussão
6/5/2021,
Geral - Mérito DJe-117 divulg 17-6-2021 public 18-6-2021. No mesmo
sentido:
relator Ministro Og Fernandes, DJe de
REsp n. 1.985.725/DF,
relator Ministro Mauro Campbell
28/3/2022; REsp n. 1.966.272/DF,
Marques, DJe de
relator Ministro
9/3/2022; REsp n. 1.926.358/DF,
Benedito Gonçalves, DJe de 17/11/2021.
VIII - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da
"Não se conhece do recurso especial pela
Súmula n. 83/STJ:
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido
enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com
fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
IX - Agravo interno improvido (AgInt no
relator
REsp 1.990.470/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
19/9/2022,
de
.
21/9/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
DEVIDOS
PELA
FAZENDA
PÚBLICA DISTRITAL. VALOR DA CONDENAÇÃO A SER APURADO
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO
§ 4o,
ART. 85,
II, DO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A
CPC/2015.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. No caso, o acórdão recorrido, em obediência ao título executivo,
negou-se provimento ao agravo de instrumento do então recorrente ao
entendimento de que, sendo ilíquida a sentença, a definição dos
percentuais previstos no
§ 3o, incisos I a V, do
art. 85,
CPC/2015
somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
3. Assim, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incide,
portanto, o disposto no enunciado n.
segundo o qual: "Não se
83/STJ,
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp 2.042.908/DF,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe de
.
29/2/2024)

Documento eletrônico VDA54226906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:16
Código de Controle do Documento: c475bea2-3bbe-48fd-8c82-9c67046e4ffe

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA
AO
II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS
ART. 1.022,
SUCUMBENCIAIS.
AÇÃO
COLETIVA.
FRACIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
(...).
2. "Segundo entendimento firmado perante esta Corte Superior e pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.309.081
(Repercussão Geral - Tema 1.142), não é lícita a execução com base
no valor das execuções individuais, devendo os honorários
sucumbenciais fixados em ação coletiva ser liquidados e executados
como um crédito único e indivisível, sob pena de afronta ao § 8o do
da Constituição Federal" (AgInt no R Esp n.
art. 100
2.004.046/DF,
relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, D Je de
. Nesse mesmo sentido: AgInt no R Esp n.
11/4/2023)
1.990.470/DF,
relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, D Je de
AgInt no R Esp n.
relator Ministro BENEDITO
21/9/2022;
1.926.358/DF,
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, D Je de
AgInt no R Esp
10/8/2022;
n.
relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
1.934.202/DF,
TURMA, D Je de 22/10/2021.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp
relator
1.985.978/DF,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
.
16/8/2023)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54226906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:16
Código de Controle do Documento: c475bea2-3bbe-48fd-8c82-9c67046e4ffe

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.041.926 / DF
Número Registro: 2022/0377880-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07075385320228070000 07104108920198070018 7075385320228070000 7104108920198070018
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA
RECORRENTE : M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
INTERES.
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO
FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
INTERES.
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO
Documento eletrônico VDA55148274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:33
Código de Controle do Documento: a11615cb-50bb-4eef-b067-ff61d159b1cd

FEDERAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:33
Código de Controle do Documento: a11615cb-50bb-4eef-b067-ff61d159b1cd